Tribunal: TJMT
Processo: 1085883-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085883-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEUZIMAR BARRETO PEREIRA - CPF: 946.531.781-00 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1085883-38.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
DEUZIMAR BARRETO PEREIRA
.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28/05/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL No 902/2020. VEDAÇÕES DA LC No 173/2020. CONDIÇÕES SUSPENSIVAS PREVISTAS NA PRÓPRIA LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO NÃO IMPLEMENTADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que homologou projeto elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais supostamente devidas em razão da não implementação do PCCS instituído pela Lei Municipal no 902/2020, cujos efeitos eram pretendidos a partir de janeiro de 2021, no montante indicado de R$ 52.432,76.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus às diferenças remuneratórias previstas na Lei Municipal no 902/2020, diante das vedações da LC no 173/2020 e das condições suspensivas previstas nos arts. 53 e 54 da própria norma municipal; e (ii) estabelecer se a recorrente comprovou fato impeditivo da suspensão da eficácia financeira do PCCS, de modo a caracterizar direito adquirido ao regime remuneratório alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em fase recursal não é admitida quando não se enquadra nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/95, pois inviabiliza o contraditório e configura indevida inovação recursal.

A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, uma vez que a mera participação societária não comprova capacidade financeira, ausente prova de renda efetiva incompatível com a hipossuficiência declarada, prevalecendo a presunção do art. 99, §3o, do CPC.

As vedações do art. 8o da LC no 173/2020 impediram a produção de efeitos financeiros de leis municipais que implicassem aumento de despesa com pessoal até 31/12/2021, incluindo o PCCS da Lei Municipal no 902/2020, cuja vigência financeira se iniciaria dentro do período vedado.

Os arts. 53 e 54 da Lei Municipal no 902/2020 instituem condições suspensivas autônomas, vinculadas ao cumprimento dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, cuja extrapolação foi constatada no Parecer Prévio no 239/2021 do TCE/MT, não havendo prova de readequação fiscal nos anos de 2022 e 2023.

Persistindo a extrapolação do limite prudencial, a eficácia financeira do PCCS permaneceu suspensa, independentemente do término das restrições da LC no 173/2020, não havendo obrigação automática de implementação.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório não implementado, conforme jurisprudência do STF. A servidora jamais foi reenquadrada ou teve parcelas incorporadas com base na Lei Municipal no 902/2020.

O art. 8o-A da LC no 173/2020 possui natureza facultativa, depende de lei municipal específica e disponibilidade orçamentária, inexistentes no caso, além de não abarcar reestruturação geral de carreira.

A alegada incoerência administrativa em pagamentos concedidos a agentes políticos não autoriza extensão da vantagem, pois regimes jurídicos são distintos e eventual irregularidade não convalida ato contrário às limitações legais e fiscais aplicáveis.

Precedentes da própria Turma Recursal, em casos idênticos envolvendo o mesmo Município, as mesmas leis e fundamentos, reconhecem a inexistência de direito subjetivo ao recebimento das diferenças salariais e a plena validade das condições suspensivas e das vedações legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eficácia financeira do plano de cargos e salários instituído por lei municipal pode ser condicionada ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e das vedações temporárias da LC no 173/2020.

A extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal suspende automaticamente os efeitos financeiros do PCCS, quando assim previsto na legislação municipal.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório não implementado, sendo assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos.

A juntada de documentos apenas na fase recursal é inadmissível quando não enquadrada nas hipóteses legais, configurando inovação vedada.

A participação societária, desacompanhada de prova de renda efetiva, não afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: LC no 173/2020, arts. 8o e 8o-A; LC no 101/2000, art. 22; Lei no 9.099/1995, art. 33 e art. 55; CPC, arts. 373, I e II, 435, 517 e 99, §3o; Lei Municipal no 902/2020, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nos 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 358524372) que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante, servidora pública municipal, pleiteou o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da não implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído pela Lei Municipal no 902/2020, com efeitos pretendidos a partir de janeiro de 2021. Segundo as planilhas juntadas à inicial, o débito acumulado no período de 2021 a 2023 totalizaria R$ 52.432,76.

O magistrado julgou o pedido improcedente, reconhecendo que a Lei Municipal no 902/2020 não poderia produzir efeitos financeiros no período reclamado, em razão das vedações impostas pela Lei Complementar no 173/2020 e das condições suspensivas expressamente previstas nos arts. 53 e 54 da própria norma municipal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) as vedações da LC no 173/2020 se encerraram em 31/12/2021, de modo que as diferenças de 2022 e 2023 seriam exigíveis; b) o art. 8o-A da LC no 173/2020, incluído pela LC no 226/2026, confirmaria o caráter meramente suspensivo das restrições; c) o Município teria agido de forma contraditória ao pagar retroativos a agentes políticos com base na Lei Municipal no 901/2020, editada no mesmo contexto normativo; d) a sentença teria violado a autonomia municipal, o princípio da isonomia e o direito adquirido; e e) o §3o do art. 8o da LC no 173/2020 autorizaria a edição de normas com efeitos financeiros diferidos para após o término das restrições.

O município apresentou contrarrazões (ID 358524382), pugnando pelo desprovimento do recurso e sustentando a impossibilidade jurídica e fiscal de implementação do PCCS, com base nas vedações da LC no 173/2020, na extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal e nas condições suspensivas previstas nos arts. 53 e 54 da Lei Municipal no 902/2020.

Impugna, ainda, o pedido de gratuidade de justiça, apontando a existência de participação societária da recorrente na empresa M. D. M. Naves & Cia Ltda, com capital social de R$ 30.000,00.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que as partes trouxeram diversos documentos
nesta fase recursal
, os quais deveriam ter sido juntados quando da propositura da ação, junto à inicial e com a apresentação de contestação, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC
.

Nesse contexto, observa-se que o recorrente anexou documentos nos IDs 358524374/358524380 e o recorrido nos IDs 358524383/358524396.

Cumpre esclarecer que,
quando a documentação é apresentada durante a instrução processual, antes da prolação da sentença, realiza-se a análise de seu conteúdo
, assegurando-se o regular exercício do contraditório.

Todavia, a juntada de documentos somente em sede recursal, após o encerramento da instrução e a prolação da sentença, não pode servir de fundamento para análise do direito pleiteado, eis que tal prática inviabiliza a manifestação da parte adversa em primeiro grau de jurisdição e afronta os princípios do contraditório e da lealdade processual.

Sob esse enfoque, a
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
admite a juntada de documentos em fase recursal apenas nas hipóteses previstas nos Artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no Artigo 33 da Lei no 9.099/1995, situação que não se verifica nos presentes autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

O art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Por sua vez, o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso concreto, os documentos apresentados não se enquadram em qualquer das hipóteses legais autorizadoras. As informações que se pretende comprovar já existiam quando da propositura da demanda e da apresentação da contestação e eram de pleno conhecimento das partes, inexistindo demonstração de qualquer circunstância excepcional ou motivo de força maior que justificasse a apresentação tardia.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno.

Ademais, a juntada extemporânea dos documentos configura indevida inovação recursal e afronta os princípios da lealdade processual e do contraditório.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal, por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Observa-se, ainda, que o recorrido impugna a gratuidade de justiça concedida à recorrente, apontando sua participação societária na empresa M. D. M. Naves & Cia Ltda. (CNPJ 08.170.735/0001-75), com capital social de R$ 30.000,00, na qual figura como sócia-administradora.

A impugnação não merece acolhimento.

Os documentos juntados — quadro societário e comprovante de inscrição no CNPJ — comprovam apenas a existência formal da sociedade e a participação da recorrente em seu quadro de sócios.

Não demonstram faturamento real da empresa, distribuição de lucros, percepção de pró-labore ou qualquer renda efetiva decorrente da atividade empresarial. Capital social não se confunde com renda: o valor de R$ 30.000,00 representa o montante integralizado na constituição da sociedade em 2006, sem qualquer relação com a situação patrimonial atual da recorrente.

O enquadramento como Microempresa tampouco presume capacidade econômica — significa apenas que o faturamento anual é de até R$ 360.000,00, limite máximo legal, não valor efetivamente auferido. A empresa pode estar inativa, operando com prejuízo ou com faturamento ínfimo, e os documentos apresentados não permitem qualquer conclusão em sentido contrário.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta e específica de capacidade econômica incompatível com o benefício.

O ente municipal não produziu essa prova. Limitou-se a apresentar documentos que demonstram a existência formal de uma sociedade empresária constituída há vinte anos, sem qualquer evidência de que essa participação gera renda efetiva incompatível com a hipossuficiência declarada.

Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade de justiça.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a recorrente tem direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não implementação da Lei Municipal no 902/2020, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Araguainha/MT.

A resposta é negativa, por três razões independentes e convergentes.

1. As vedações da LC no 173/2020 impediam efeitos financeiros em 2021

A Lei Complementar no 173/2020 proibiu, até 31 de dezembro de 2021, que os entes federativos concedesse vantagens, reajustes ou alterações de carreira que implicassem aumento de despesa com pessoal.

O município de Araguainha decretou estado de calamidade pública e recebeu recursos federais vinculados ao enfrentamento da pandemia, submetendo-se integralmente a essas restrições.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade dessas medidas nas ADIs nos 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, reconhecendo sua natureza vinculante para todos os entes da federação.

A Lei Municipal no 902/2020 foi sancionada em agosto de 2020 e previa efeitos financeiros a partir de janeiro de 2021 — período integralmente abrangido pelas vedações federais. Portanto, não poderia produzir efeitos financeiros em 2021.

2. As condições suspensivas da própria lei municipal impediam efeitos em 2022 e 2023

Este é o ponto central que o recurso não consegue superar.

O art. 53 da Lei Municipal no 902/2020 estabelece que, verificada a extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam automaticamente suspensos os efeitos financeiros do plano — progressões, reenquadramentos e revisão geral — até a efetiva readequação fiscal do município.

O art. 54 da mesma lei condiciona expressamente a aplicação do PCCS aos critérios da LC no 173/2020.

Essas condições suspensivas são independentes da LC no 173/2020. Elas decorrem da própria Lei de Responsabilidade Fiscal e operam automaticamente, sem necessidade de ato administrativo específico.

O Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso constatou que a despesa com pessoal do Executivo Municipal atingiu 52,96% da Receita Corrente Líquida em 2020, superando o limite prudencial de 51,3% previsto no art. 22 da LC no 101/2000. O Relatório de Gestão Fiscal e o Parecer Contábil no 001/2026 confirmam esse quadro.

A recorrente não demonstrou que o município retornou ao patamar abaixo do limite prudencial em 2022 ou 2023. Esse ônus era seu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Sem a satisfação das condições suspensivas, a eficácia financeira do PCCS permaneceu suspensa durante todo o período reclamado
.

O término das vedações da LC no 173/2020 em 31/12/2021 eliminou apenas aquela restrição específica. Não criou, por si só, obrigação automática de implementar o PCCS, pois as condições da própria lei municipal continuavam não satisfeitas.

3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório não implementado

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento consolidado de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. O servidor tem direito à irredutibilidade de vencimentos, mas não à manutenção de determinada estrutura remuneratória.

No caso concreto, o PCCS nunca foi implementado administrativamente. A recorrente jamais foi reenquadrada na nova tabela nem recebeu qualquer parcela com base na Lei no 902/2020. Sem implementação, não há direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

A posterior revogação das Leis nos 902/2020 e 903/2020 pelas Leis Municipais nos 1.023/2024 e 1.024/2024 — que instituíram novo PCCS elaborado com estudo técnico e compatível com a LRF — reforça a inexistência de direito adquirido.

Sobre os argumentos específicos do recurso

Quanto ao art. 8o-A da LC no 173/2020: O dispositivo, incluído pela LC no 226/2026, possui natureza facultativa — "poderá" —, exige lei municipal específica autorizando o pagamento e disponibilidade orçamentária própria. Não existe lei municipal de Araguainha nesse sentido. O dispositivo não cria direito subjetivo automático e não abrange reestruturação geral de carreira como a pretendida.

Com relação ao §3o do art. 8o da LC no 173/2020: O dispositivo autoriza que leis orçamentárias contenham dispositivos sobre as vedações, desde que os efeitos sejam implementados após o término do prazo. Contudo, tal autorização não afasta as condições suspensivas previstas nos arts. 53 e 54 da própria Lei Municipal no 902/2020, que vinculam a eficácia financeira do PCCS ao cumprimento dos limites da LRF — condições que não foram demonstradas como satisfeitas.

No que tange ao tratamento dado à Lei Municipal no 901/2020: A eventual irregularidade praticada pela Administração em situação diversa não autoriza a extensão de vantagem em afronta às limitações fiscais e legais vigentes. Agentes políticos e servidores efetivos submetem-se a regimes jurídicos distintos. Eventual ilegalidade nos acordos firmados com agentes políticos não convalida situação incompatível com as restrições legais aplicáveis aos servidores.

Por fim, quanto à autonomia municipal: A autonomia dos Municípios não os autoriza a descumprir leis complementares federais de caráter nacional, como a LC no 101/2000 e a LC no 173/2020. O STF reconheceu expressamente que as restrições da LC no 173/2020 não afrontam o pacto federativo.

A Turma Recursal já apreciou casos idênticos envolvendo o mesmo Município, as mesmas leis e os mesmos argumentos, firmando entendimento no sentido do desprovimento do recurso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI MUNICIPAL No 902/2020. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus às diferenças salariais previstas na Lei Municipal no 902/2020, apesar das condições suspensivas de eficácia financeira previstas na própria norma; e (ii) estabelecer se há direito adquirido à implementação de regime jurídico remuneratório incompatível com as restrições fiscais impostas pela Lei Complementar no 173/2020 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois os holerites juntados aos autos demonstram renda líquida mensal compatível com a alegada hipossuficiência da recorrente. 4. A Lei Municipal no 902/2020 condiciona expressamente a implementação financeira do PCCS ao atendimento dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e à observância das restrições estabelecidas pela Lei Complementar no 173/2020. 5. O art. 54 da Lei Municipal no 902/2020 submete a aplicação do plano aos critérios da Lei Complementar no 173/2020, que vedou, até 31 de dezembro de 2021, a concessão de aumento, reajuste ou adequação remuneratória e alterações de carreira que implicassem aumento de despesa. 6. O Município de Araguainha/MT decretou estado de calamidade pública e recebeu recursos federais vinculados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, submetendo-se integralmente às restrições fiscais da Lei Complementar no 173/2020. 7. O Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso constatou que as despesas com pessoal do Executivo Municipal ultrapassaram o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstância que acionou automaticamente a cláusula suspensiva prevista no art. 53 da Lei Municipal no 902/2020. 8. A eficácia financeira do PCCS permaneceu suspensa durante o período reclamado, pois os requisitos legais para implementação dos reajustes não foram comprovadamente satisfeitos. 9. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos. 10. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Complementar no 173/2020 nas ADIs nos 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, reconhecendo a legitimidade das medidas temporárias de contenção de despesas com pessoal adotadas durante o período pandêmico. 11. A não implementação dos reajustes previstos no PCCS decorreu de observância às limitações fiscais e às condições estabelecidas pela própria legislação municipal, inexistindo ilegalidade na conduta administrativa do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A implementação financeira de plano de cargos e salários pode ser validamente condicionada ao cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e às restrições impostas pela Lei Complementar no 173/2020. 2. A extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal autoriza a suspensão dos efeitos financeiros de plano de carreira quando prevista na própria legislação instituidora. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório de servidor público, assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos. 4. A constitucionalidade das restrições remuneratórias previstas na Lei Complementar no 173/2020 afasta a exigibilidade de reajustes incompatíveis com o regime excepcional de contenção fiscal instituído durante a pandemia da COVID-19.

(N.U 1086711-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE ARAGUAINHA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. PCCS. LEI MUNICIPAL COM CONDIÇÕES SUSPENSIVAS. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VEDAÇÕES DA LC No 173/2020. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO E DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A mera propositura de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente processos individuais nem afasta a eficácia das normas impugnadas sem decisão cautelar específica. 4. A LC no 173/2020 veda, até 31/12/2021, a concessão de vantagens e aumento de despesa com pessoal, sendo tais restrições reconhecidas como constitucionais pelo STF. 5. As Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020 preveem efeitos financeiros dentro do período de vedação, comprometendo sua eficácia desde a origem. As próprias leis municipais estabelecem condições suspensivas vinculadas ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, impedindo automaticamente a produção de efeitos financeiros em caso de extrapolação. 6. O Município comprova a superação do limite prudencial de despesa com pessoal (52,96% da RCL), o que ativa as condições suspensivas e impede a implementação do PCCS. 7. O término das vedações da LC no 173/2020 não gera obrigação automática de concessão de vantagens, permanecendo exigível o cumprimento dos requisitos da LRF. 8. O art. 8o-A da LC no 173/2020 possui natureza facultativa e depende de lei municipal específica, inexistente no caso, além de não abranger reestruturação geral de carreira. 9. A ausência de implementação do PCCS e o não preenchimento das condições legais impedem a formação de direito adquirido às diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A eficácia financeira de plano de cargos depende do cumprimento das condições legais e fiscais estabelecidas, não gerando direito subjetivo automático. 2. O término das vedações da LC no 173/2020 não impõe a implementação de vantagens sem observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. A extrapolação dos limites de despesa com pessoal ativa condições suspensivas legais que impedem a concessão de aumentos remuneratórios. 4. Não há direito adquirido a vantagens não implementadas nem incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; LC no 101/2000, art. 22; LC no 173/2020, art. 8o e art. 8o-A; CPC, art. 98, §3o.

(N.U 1086903-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PCCS MUNICIPAL. LEIS MUNICIPAIS No 902/2020 E 903/2020. LIMITES FISCAIS. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. CONDIÇÕES SUSPENSIVAS NÃO IMPLEMENTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC no 173/2020 estabeleceu vedações expressas à concessão de vantagens, reajustes e aumento de despesas com pessoal até 31 de dezembro de 2021, em razão da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das restrições previstas no artigo 8o da LC no 173/2020 nas ADIs no 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral.

As Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020 foram editadas em agosto de 2020, com previsão de efeitos financeiros a partir de janeiro de 2021, período abrangido pelas vedações legais federais.

Os artigos 53 e 54 da Lei Municipal no 902/2020 e os artigos 81 e 83 da Lei Municipal no 903/2020 condicionam expressamente a implementação do PCCS ao atendimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso demonstra que a despesa com pessoal do Município atingiu 52,96% da Receita Corrente Líquida em 2020, superando o limite prudencial previsto no artigo 22 da LC no 101/2000.

A superação do limite prudencial ativa as condições suspensivas previstas nas próprias leis municipais e impede a geração de efeitos financeiros das normas remuneratórias.

A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não impede o julgamento do recurso, pois inexiste decisão cautelar suspendendo a eficácia das leis municipais.

O artigo 8o-A da LC no 173/2020, incluído pela LC no 226/2026, confere mera faculdade ao ente federativo para autorizar pagamentos retroativos mediante lei específica e disponibilidade orçamentária, sem instituir obrigação automática.

A alegada incoerência administrativa do Município quanto ao pagamento de retroativos a agentes políticos não gera direito subjetivo à recorrente, pois eventual ilegalidade em outros atos não convalida situação incompatível com as restrições legais e fiscais aplicáveis.

A revogação posterior das Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020 pelas Leis Municipais no 1.023/2024 e 1.024/2024 reforça a inexistência de direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A LC no 173/2020 impede a produção de efeitos financeiros de normas municipais que impliquem aumento de despesa com pessoal durante o período de vedação legal.

A superação do limite prudencial de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal impede a implementação de PCCS condicionado ao equilíbrio fiscal do ente público.

O artigo 8o-A da LC no 173/2020 não cria direito subjetivo automático ao pagamento retroativo de vantagens funcionais sem lei específica do ente federativo.

A inexistência de implementação administrativa do PCCS afasta a incorporação de direito remuneratório ao patrimônio jurídico do servidor.

Eventual irregularidade praticada pela Administração em situação diversa não autoriza extensão de vantagem funcional em afronta às limitações fiscais e legais vigentes.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC no 173/2020, art. 8o e art. 8o-A; LC no 101/2000, art. 22; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3o; Leis Municipais no 902/2020, arts. 53 e 54; Lei Municipal no 903/2020, arts. 81 e 83. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs no 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 2021; STF, RE no 1.311.742, Tema 1.137 da repercussão geral; STF, Rcl no 65.524/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TJRS, AC no 5004749-36.2021.8.21.0015, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2023.

(N.U 1086935-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

O caso concreto é idêntico aos precedentes em todos os aspectos relevantes, impondo a mesma solução.

A não implementação do PCCS pelo município de Araguainha não configurou ilegalidade. Decorreu do cumprimento das condições suspensivas previstas na própria Lei Municipal no 902/2020, combinadas com as restrições da LC no 173/2020 e com a situação fiscal do Município, que ultrapassou o limite prudencial de despesa com pessoal. A recorrente não demonstrou que essas condições foram satisfeitas em qualquer momento do período reclamado. A sentença está correta e deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, por tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026